Tribunal: TJBA
Processo: 8095625-33.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095625-33.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ALOISIO ALVES DO SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou à reparação de danos materiais e morais decorrentes de transações fraudulentas (TED e PIX) realizadas por terceiros, após o consumidor ser vítima do "golpe da falsa central de atendimento". A decisão de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira; (ii) examinar a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça concedido ao consumidor; (iii) definir a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, qualificando o evento como fortuito interno ou externo; e (iv) avaliar a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da instituição financeira é aferida com base na teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são analisadas conforme as alegações da petição inicial. Havendo imputação de falha na prestação do serviço bancário, a pertinência subjetiva para a causa está configurada.

4. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando o impugnante não apresenta provas capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, ônus que lhe incumbe por força do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme o enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A falha do sistema de segurança do banco em detectar e bloquear transações financeiras que destoam manifestamente do perfil do consumidor, como múltiplas transferências de valores elevados em curto espaço de tempo, caracteriza defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e configura fortuito interno, e não culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

7. A manutenção da condenação por danos materiais no valor de R$ 92.249,00 (noventa e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais) é devida, por corresponder ao prejuízo efetivamente sofrido pelo consumidor. A quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixada a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido
.
Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, caracterizando-se como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. A ausência de mecanismos de segurança eficazes para detectar e barrar operações financeiras que destoam do perfil do correntista configura falha na prestação do serviço, afastando a alegação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 3. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa natural, baseada na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, só pode ser revogada mediante prova em contrário, cujo ônus é do impugnante. 4. A legitimidade passiva da instituição financeira em ações indenizatórias decorrentes de fraude é aferida pela teoria da asserção."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 99, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228-DF.
STJ,
REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000960-62.2023.8.05.0173, Rel(a). Des(a). Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Terceira Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no Processo nº 8095625-33.2025.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
Banco Do Brasil S/A
, e, como Apelado,
Aloisio Alves Do Santos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
RELATOR

04